Tribunal: TRF3
Processo: 0000123-17.2012.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: de recursos de apelações interpostas tanto pela defesa quanto pela acusação que ao final manteve a condenação de todos os réus a penas inferiores ao patamar de 02 (dois) anos.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000123-17.2012.4.03.6124
RELATOR:
Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, ADAO FERNANDES COLARES, EFRANIO DOMINGUES RIBEIRO, ELIAS ALVES DE SANTANA, ISAIAS LOPES, JURACI PEDRO LEITE, NELSON MARTINS
Advogado do(a) APELANTE: THAIS ALVES DA COSTA DE MESQUITA - SP283241-A
Advogado do(a) APELANTE: DANILO SANCHES BARISON - SP304150-A
Advogado do(a) APELANTE: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO DA SILVA PISSOLITO - SP314714-A
Advogado do(a) APELANTE: HERMES NATALIN MARQUES - SP173021-A
Advogado do(a) APELANTE: DANUBIA LUZIA BACARO - SP240582-N
APELADO: JURACI PEDRO LEITE, ISAIAS LOPES, ELIAS ALVES DE SANTANA, NELSON MARTINS, EFRANIO DOMINGUES RIBEIRO, ADAO FERNANDES COLARES, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
Advogado do(a) APELADO: HERMES NATALIN MARQUES - SP173021-A
Advogado do(a) APELADO: DANUBIA LUZIA BACARO - SP240582-N
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO DA SILVA PISSOLITO - SP314714-A
Advogado do(a) APELADO: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308-A
Advogado do(a) APELAD

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000123-17.2012.4.03.6124
RELATOR:
Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, ADAO FERNANDES COLARES, EFRANIO DOMINGUES RIBEIRO, ELIAS ALVES DE SANTANA, ISAIAS LOPES, JURACI PEDRO LEITE, NELSON MARTINS
Advogado do(a) APELANTE: THAIS ALVES DA COSTA DE MESQUITA - SP283241-A
Advogado do(a) APELANTE: DANILO SANCHES BARISON - SP304150-A
Advogado do(a) APELANTE: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO DA SILVA PISSOLITO - SP314714-A
Advogado do(a) APELANTE: HERMES NATALIN MARQUES - SP173021-A
Advogado do(a) APELANTE: DANUBIA LUZIA BACARO - SP240582-N
APELADO: JURACI PEDRO LEITE, ISAIAS LOPES, ELIAS ALVES DE SANTANA, NELSON MARTINS, EFRANIO DOMINGUES RIBEIRO, ADAO FERNANDES COLARES, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
Advogado do(a) APELADO: HERMES NATALIN MARQUES - SP173021-A
Advogado do(a) APELADO: DANUBIA LUZIA BACARO - SP240582-N
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO DA SILVA PISSOLITO - SP314714-A
Advogado do(a) APELADO: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308-A
Advogado do(a) APELADO: THAIS ALVES DA COSTA DE MESQUITA - SP283241-A
Advogado do(a) APELADO: DANILO SANCHES BARISON - SP304150-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000123-17.2012.4.03.6124
RELATOR:
Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, ADAO FERNANDES COLARES, EFRANIO DOMINGUES RIBEIRO, ELIAS ALVES DE SANTANA, ISAIAS LOPES, JURACI PEDRO LEITE, NELSON MARTINS
Advogado do(a) APELANTE: THAIS ALVES DA COSTA DE MESQUITA - SP283241-A
Advogado do(a) APELANTE: DANILO SANCHES BARISON - SP304150-A
Advogado do(a) APELANTE: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO DA SILVA PISSOLITO - SP314714-A
Advogado do(a) APELANTE: HERMES NATALIN MARQUES - SP173021-A
Advogado do(a) APELANTE: DANUBIA LUZIA BACARO - SP240582-N
APELADO: JURACI PEDRO LEITE, ISAIAS LOPES, ELIAS ALVES DE SANTANA, NELSON MARTINS, EFRANIO DOMINGUES RIBEIRO, ADAO FERNANDES COLARES, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
Advogado do(a) APELADO: HERMES NATALIN MARQUES - SP173021-A
Advogado do(a) APELADO: DANUBIA LUZIA BACARO - SP240582-N
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO DA SILVA PISSOLITO - SP314714-A
Advogado do(a) APELADO: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308-A
Advogado do(a) APELADO: THAIS ALVES DA COSTA DE MESQUITA - SP283241-A
Advogado do(a) APELADO: DANILO SANCHES BARISON - SP304150-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIAS ALVES DE SANTANA e ISAIAS LOPES, em face do v. acórdão proferido pela E. Quinta Turma deste Tribunal (ID 270687253), lavrado nos seguintes termos:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 334, CAPUT, CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE DESCAMINHO. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DA LEI no 8.069/90. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. AUTORIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. CULPABILIDADE. NORMAL À ESPÉCIE. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, DO CP. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, CP APLICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RETRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS DAS DEFESA DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Preliminar. Prescrição retroativa do crime de descaminho. Havendo, na hipótese, recurso da acusação, o prazo prescricional orienta-se pela pena concretizada na sentença. Tal é o entendimento sumulado no Enunciado 146 do Supremo Tribunal Federal. Assim, considerando que as penas aplicadas encontram-se no intervalo de um a dois anos, e havendo recurso da acusação para o fim de exasperar as penas desses três réus, resta o lapso prescricional estabelecido em 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Verifica-se que não houve o transcurso de lapso prescricional superior a 8 (oito) anos entre os marcos interruptivos, não havendo que se cogitar em prescrição da pretensão punitiva em relação ao cometimento do crime previsto no artigo 334,
caput
, do Código Penal.
2. Preliminar. Prescrição retroativa do crime de corrupção de menores. A despeito do teor do recurso de apelação de Juraci Pedro Leite, no que tange ao pedido de absolvição em relação ao cometimento do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, verifico, desde logo, a ocorrência da prescrição punitiva desse crime. Conforme disposição do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, com o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada. O
Parquet
não recorreu contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Jales/SP, no que diz respeito ao cometimento do crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, razão pela qual houve o trânsito em julgado para a acusação em relação a esse crime. Diante da pena concretamente aplicada aplica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Verifica-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a quatro anos.
3. A materialidade restou comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Auto de Lacração, pelo Auto de Infração, pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias, pela Relação de Mercadorias, pelo Demonstrativo Presumido de Tributos.
4. O delito de descaminho é crime de natureza formal, bastando para a sua configuração a simples ilusão do pagamento do tributo devido pela entrada de mercadoria em território nacional, não sendo a constituição definitiva do crédito tributário necessária para a caracterização do delito. Nessa ordem de ideias, o descaminho não pode ser equiparado aos crimes materiais contra a ordem tributária, cuja natureza material exige a constituição do crédito tributário para instauração da ação penal (STF, Súmula Vinculante 24).
5. A aplicação do princípio da insignificância é medida de política criminal, que visa a afastar a persecução penal em casos de delitos de pequena monta, que não ofendem de forma grave a ordem jurídica.Destaco o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e mais recentemente, também do Superior Tribunal de Justiça, admitindo a utilização do valor consolidado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de tributos não recolhidos, nos termos do artigo 20 da Lei no 10.522/2002, na redação dada pela Lei no 11.033/2004, e das Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda, para aferir o cabimento da aplicação do princípio da insignificância, notadamente quanto ao delito de contrabando e descaminho.
In casu
, a mercadoria apreendida foi avaliada em R$ 296.321,22 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), sendo os tributos sonegados estimados na cifra de R$ 168.192,95 (cento e sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), como se depreende pelas informações do Demonstrativo Presumido de Tributos.
6. No delito de descaminho é responsável não somente aquele que faz a importação pessoalmente, no exercício de atividade comercial ou industrial, mas também quem colabora para esse fim, conscientemente, introduzindo ou transportando no país as mercadorias e deve responder com fundamento no artigo 29 do Código Penal.
7. Dosimetria. É certo que a conduta social, enquanto circunstância judicial, visa perquirir, respectivamente, sobre seu comportamento perante à comunidade que pertence, sua família e toda a sociedade. É circunstância que não se limita ao passado do réu no âmbito criminal, sob pena de ser confundida com eventuais maus antecedentes e, em consequência gerar "bis in idem". No presente caso, não há elementos nos autos que permitam analisar o acusado sob esse prisma, devendo ser afastada a valoração negativa dessa circunstância judicial.
8. Dosimetria. As circunstâncias do crime, consubstanciadas no valor dos tributos elididos (R$ 168.192,95 - Demonstrativo Presumido de Tributos), fogem ao normal em crimes dessa natureza, ensejando a exasperação da pena-base na fração de 1/2 (um meio).
9. Dosimetria. Penas-bases dos réus exasperadas.
10. Dosimetria. Cabível a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), tendo em vista que os acusados admitiram que prestaram auxílio, no transporte de mercadoria desprovida de regular documentação de importação.
11. Regime aberto.
12. Presentes os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal (pena não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis), substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, e pagamento de prestação pecuniária.
13. Recursos das defesas desprovidos.
14. Recurso ministerial provido.

Os embargantes alegam ter ocorrido omissão quanto a apreciação e reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição punitiva na modalidade retroativa (ID ́s 270794077 e 270969427).
A Procuradoria Regional da República requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não somente dos embargantes como de todos os denunciados tendo em vista que as penas impostas não superam dois anos, ID 272079817.
É o relatório.
Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000123-17.2012.4.03.6124
RELATOR:
Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, ADAO FERNANDES COLARES, EFRANIO DOMINGUES RIBEIRO, ELIAS ALVES DE SANTANA, ISAIAS LOPES, JURACI PEDRO LEITE, NELSON MARTINS
Advogado do(a) APELANTE: THAIS ALVES DA COSTA DE MESQUITA - SP283241-A
Advogado do(a) APELANTE: DANILO SANCHES BARISON - SP304150-A
Advogado do(a) APELANTE: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO DA SILVA PISSOLITO - SP314714-A
Advogado do(a) APELANTE: HERMES NATALIN MARQUES - SP173021-A
Advogado do(a) APELANTE: DANUBIA LUZIA BACARO - SP240582-N
APELADO: JURACI PEDRO LEITE, ISAIAS LOPES, ELIAS ALVES DE SANTANA, NELSON MARTINS, EFRANIO DOMINGUES RIBEIRO, ADAO FERNANDES COLARES, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
Advogado do(a) APELADO: HERMES NATALIN MARQUES - SP173021-A
Advogado do(a) APELADO: DANUBIA LUZIA BACARO - SP240582-N
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO DA SILVA PISSOLITO - SP314714-A
Advogado do(a) APELADO: AISLAN DE QUEIROGA TRIGO - SP200308-A
Advogado do(a) APELADO: THAIS ALVES DA COSTA DE MESQUITA - SP283241-A
Advogado do(a) APELADO: DANILO SANCHES BARISON - SP304150-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Sobre o cabimento dos embargos de declaração
. Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.
É sob esse prisma, pois, que passo a analisar os embargos opostos pela acusação.
Primeiramente, insta mencionar que, enquanto matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
No caso dos autos, tratava-se de julgamento de recursos de apelações interpostas tanto pela defesa quanto pela acusação que ao final manteve a condenação de todos os réus a penas inferiores ao patamar de 02 (dois) anos.
Somente após o trânsito em julgado para a acusação, o parâmetro de análise da prescrição passou a ser pena concretamente imposta.
Conforme consta no artigo 109, V, do Código Penal, para as penas de até dois anos de reclusão, a prescrição deve observar o prazo de 04 (quatro) anos.
A pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita pois entre o recebimento da denúncia, em 16 de julho de 2012, e a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 11 de abril de 2019, passaram-se mais de 06 (seis) anos.
Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos por ELIAS ALVES DE SANTANA e ISAIAS LOPES para reconhecer a extinção da punibilidade com fundamento nos artigos 107, IV e 109, V, ambos do Código Penal. Nos termos do artigo 580 do CPP, estendo os efeitos desta decisão aos corréus JURACI PEDRO LEITE, NELSON MARTINS, EFRÂNIO DOMINGOS RIBEIRO e ADÃO FERNANDES COLARES.
É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGO 109, V, DO CP. PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO PRESCRICIONAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.
2. Somente após o trânsito em julgado para a acusação, o parâmetro de análise da prescrição passou a ser pena concretamente imposta.
3. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, passaram-se mais de 06 (seis) anos. Conforme estabelece o artigo 109, V, do CP para pena de até 02 (dois) anos, a prescrição será regulamentada pelo prazo de 04 (quatro) anos.
4. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e extensão dos efeitos para os corréus.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade, decidiu, dar provimento aos embargos de declaração opostos por ELIAS ALVES DE SANTANA e ISAIAS LOPES para reconhecer a extinção da punibilidade com fundamento nos artigos 107, IV e 109, V, ambos do Código Penal. Nos termos do artigo 580 do CPP, estendo os efeitos desta decisão aos corréus JURACI PEDRO LEITE, NELSON MARTINS, EFRÂNIO DOMINGOS RIBEIRO e ADÃO FERNANDES COLARES, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.